Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal. Nulidade. Provas. Desclassificação para uso pessoal. Confissão espontânea. Menoridade relativa. Privilégio.
1 - Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o do art. 240 do CPP). As circunstâncias em que abordado o réu – após informação, por meio do COPOM, de que pessoa trajando camiseta laranja fluorescente vendia drogas na praça central do Paranoá - DF, foi ele identificado e, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou sacola, que depois constatou-se continha porções de droga -- justifica a busca pessoal.
2 - As circunstâncias em que ocorreu o flagrante – o réu apresentava características condizentes com informações recebidas e, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou sacola contendo porções de crack, fracionadas para difusão ilícita, além de relevante quantia em dinheiro, sem provar sua origem lícita -, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
3 – O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4 - A atenuante da menoridade relativa – de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
5 - O fato de o réu - que contava com 20 anos na data dos fatos - ter passagens por ato infracional análogo a roubo circunstanciado e, ao longo da ação penal, responder por crimes de tráfico de drogas, desobediência e receptação, além de ter cometido o crime enquanto estava em liberdade provisória, revelam que se dedica a atividades criminosas e impede que se considere a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
6 - Apelação provida em parte.